Tribunal: TJDFT
Processo: 0748248-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0748248-86.2020.8.07.0000 PACIENTE: PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO A Defensoria Pública impetra habeas corpus em favor de Pedro Henrique Ribeiro de Souza contra ato do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu a sua prisão flagrancial em preventiva como garantia da ordem pública. Ele foi preso em 06/10/2020 e denunciado perante o Juízo da Quarta Vara Criminal de Brasília por infringir os artigos 129, § 12; 163, parágrafo único, inciso III; 329; e 331, do Código Penal e no Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes por tráfico de droga, sendo os fatos apurados no inquérito formado à base do mesmo Auto de Prisão em Flagrante. A Impetrante alega que foi negado ao paciente a audiência de custódia, violando o direito subjetivo fundamental assegurado por convenções internacionais de direitos humanos incorporadas ao ordenamento jurídico. Sustenta que foi ofendida a sua integridade corporal e saúde, sendo lesionado durante a truculenta abordagem. Alega que a prisão preventiva é ilegal, porque decretada de ofício, sem pedido expresso do Ministério Público, que opinou pela liberdade provisória clausulada. Ora a Lei 13.964/2019 alterou o artigo 311 do Código de Processo Penal, excluindo a possibilidade de prisão preventiva de ofício. Agora o Juiz só pode decretá-la quando requerida pelo Promotor de Justiça, pelo Querelante, pelo Assistente de acusação ou pelo Delegado de Polícia. A doutrina e alguns precedentes das cortes superiores sustentam nesse sentido, acoimando de ilegal a conversão da prisão em preventiva ex officio. Esclareça-se, também, ser desnecessária a segregação como garantia da ordem pública, aqui embasada em fundamentação genérica, tanto que se concedeu a liberdade provisória aos corréus, requerendo o relaxamento da prisão ou a liberdade provisória clausulada. O paciente conta dezenove anos de idade e nada falou ao Delegado de Polícia. A denúncia por lesão corporal, dano qualificado, resistência e desacato foi recebida em 26/10/2020, narrando que no dia 06/10/2019, por volta de 11h00min, ao lado do Centro Olímpico da Estrutural, o paciente fugiu esbaforido ao perceber a aproximação da viatura da Polícia Militar, largando uma sacola que foi recolhida, contendo uma pequena quantidade de substância tóxica. Ao ser perseguido ele arremessou pedras contra a viatura, quebrando um dos vidros, e ao ser detido, resistiu com violência e lesionou três policiais a socos, mordidas e cabeçadas, além de desacatá-los chamando-os de “filhos da puta" e de "desgraçados”. Na ocasião os amigos que estavam junto com ele, Gabriel da Conceição Souza e Kênia Cristina Silva Nogueira, também lançaram pedras contra a viatura policial, danificando-a; igualmente resistiram à abordagem com violência, lesionando e desacatando os policiais, na tentativa de evitar a prisão de Pedro Henrique. A denúncia por tráfico narra que este Henrique trazia consigo uma porção de maconha, pesando quinze gramas e quarenta e duas centigramas. O Promotor de Justiça se manifestou pela regularidade do flagrante e opinou pela liberdade provisória com monitoração eletrônica, afirmando que o laudo concluiu pela existência de várias lesões no corpo do paciente, sendo prudente lhe propiciar a oportunidade de se manifestar sobre possível excesso policial. O Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, todavia, invocou a recomendação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ e a necessidade de reduzir os riscos epidemiológicos do COVID-19, conforme o art. 310, parágrafos 3o e 4o, do Código de Processo Penal, e não realizou a audiência de custódia. Após manifestação das partes, homologou o flagrante e afirmou que estavam presentes os requisitos da prisão preventiva como garantia da ordem pública. Ressaltou a gravidade concreta dos fatos e os antecedentes do paciente, com diversas passagens pela Vara da Infância e da Juventude. Além disso, em julho de 2020 recebera liberdade provisória em audiência de custódia anterior. Por isso entendeu que a liberdade do paciente põe em risco a ordem pública, sendo as cautelares alternativas à prisão insuficientes para conter seu ímpeto criminoso. Em 11/11/2020, indeferiu-se a liminar (ID 21300182). As informações do Juízo da Quarta Vara Criminal de Brasília foram prestadas (IDs 21381696, 21890614 e 22099868). A Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem em seu parecer (ID 21699180). Há fato novo que torna necessário reanalisar o pedido liminar: Na sessão de ontem, 17/12/2020, a Primeira Turma Criminal, em votação unânime de que participaram, os eminentes Desembargadores Mario Machado, Costa Carvalho e este Relator, ao examinarem dois habeas corpus desta Relatoria (Habeas Corpus 0748031-43.2020.8.07.0000 e 0748355-33.2020.8.07.0000), concederam a liberdade clausulada dos réus afirmando que não cabe a conversão de ofício da prisão flagrancial em preventiva sem requerimento expresso das partes no processo ou do Delegado de Polícia, acolhendo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, ressalvando, contudo, a fixação de cautelares alternativas quando requeridas pelo órgão da acusação, conforme o princípio acusatório instituído pela Constituição Federal e recentemente proclamado no chamado Pacote Anticrime. Essa tese foi firmada nos seguintes precedentes da Turma: HABEAS CORPUS - CONVERSÃO DE OFÍCIO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA - ILEGALIDADE - ALTERAÇÕES DECORRENTES DA LEI 13.964/2019 - DETERMINAÇÃO DE QUE AS MEDIDAS CAUTELARES SEJAM IMPOSTAS APÓS PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA AUTORIDADE POLICIAL - INTERPRETAÇÃO CONTEXTUALIZADA DO CÓDIGO - RELAXAMENTO DA PRISÃO. 1) A partir de novas decisões proferidas pelo col. STJ, referido Tribunal afirma a tendência de alterar jurisprudência até então consolidada para reconhecer a impossibilidade de o juiz converter, de ofício, o flagrante em prisão preventiva, haja vista as alterações promovidas pela Lei 13.694/2019. 2) O col. STF tem sistematicamente se pronunciado no sentido de que "a interpretação sistemática do CPP, precisamente dos seus arts. 282, § 2o e 310 a 312, assomada à adequada dimensão dada à opção pelo sistema acusatório no ordenamento constitucional pátrio (art. 129, inciso I, da Constituição Federal), amparam o entendimento de que, no atual cenário normativo, não é mais possível a imposição de prisão preventiva de ofício" (HC 191042, Rel. Min. Edson Fachin). 3) Ordem concedida. (HBC 07475118320208070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no PJe: 11/12/2020, Acórdão 1304317) HABEAS CORPUS. CRIMES DE PORTE DE ARMA DE FOGO E DE USO DE DOCUMENTO FALSO. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA LIBERDADE PROVISÓRIA CLAUSULADA. CONVERSÃO DA PRISÃO FLAGRANCIAL EM PREVENTIVA. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. 1 Paciente denunciado por infringir o artigo 14 da Lei 10.826/2003 e o 304 do Código Penal, depois de ter sido preso em flagrante portando arma de fogo, identificando-se como policial militar apresentando carteira funcional falsificada. 2 Prisão flagrancial foi convertida em preventiva como garantia da ordem pública, apesar do parecer do Promotor de Justiça pela concessão de liberdade provisória clausulada. 3 As inovações da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime) ao Código de Processo Penal, proíbe ao Juiz converter de ofício a prisão em flagrante em preventiva, agora só decretada a requerimento do Ministério Público, do assistente de acusação ou querelante, ou da autoridade policial (artigo 311 do CPP). 4 Ordem concedida para relaxar a prisão preventiva, com as cautelares requeridas pelo órgão de acusação. (HBC 0748355-33.2020.8.07.0000, Relator: GEORGE LOPES LEITE, Primeira Turma Criminal, Julgamento em 17/12/2020, Acórdão 1310547). No presente caso, a leitura atenta dos autos mostra que o paciente foi preso em flagrante acusado de tráfico de droga, de lesão corporal, de dano qualificado, de resistência e de desacato, mas a Promotora de Justiça atuante no primeiro grau se manifestou requerendo apenas a imposição de monitoração eletrônica, dizendo o seguinte: A ordem pública foi de certa forma abalada, mas registre-se a pequena quantidade de droga apreendida e que sequer estava na posse dos autuados. Também não se relatou visualização de comercialização em flagrância. Kênia é primária, mas Pedro e Gabriel ostentam antecedentes. Nada há nos autos que indique que, uma vez soltos, os autuados venham a tumultuar a instrução criminal ou frustrar a aplicação da lei penal, pois há provas de que Pedro e Gabriel vêm respondendo adequadamente aos processos anteriores, não havendo notícias de tentativa de fuga do distrito de culpa após a prática de crime. Desta forma, não estão presentes os pressupostos e requisitos do artigo 312 do CPP que exijam a prisão preventiva dos acusados, sendo plenamente viável a aplicação de outras medidas cautelares diversa da prisão, pois estas podem ser suficientes ou mais adequadas para garantir a eficácia da instrução processual, conforme artigo 282 do Código de Processo Penal. Pelo exposto, com fulcro nos artigos 282, 319 e seguintes do CPP, manifesto-me pela liberdade provisória dos autuados Pedro e Gabriel, com aplicação da medida cautelar de monitoração eletrônica, e de Kenia com as cautelares de praxe. Mesmo assim, o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão flagrancial em preventiva de ofício, sendo depois remetidos os autos ao juízo natural da causa, Quarta Vara Criminal de Brasília, onde o paciente foi denunciado pelos crimes de lesão corporal, dano qualificado, resistência e desacato. O Juízo revogou a prisão preventiva do paciente, mas não com fundamento na falta de requerimento do Delegado ou do Ministério Público, mas porque entendeu ser desnecessária. Em suas informações complementares, ressaltou que mandou extrair cópia dos autos e remetê-la à Vara de Entorpecentes quanto ao crime de tráfico de drogas. Em consulta ao PJe de 1o Grau, verifica-se que o paciente está preso na Ação Penal 0737799-66.2020.8.07.0001, que tramita na Quarta Vara de Entorpecentes, em decorrência da conversão da prisão flagrancial em preventiva sem pedido da Promotoria de Justiça. Ora, conforme as recentes decisões desta Primeira Turma Criminal, cabe cautelares alternativas quando são necessárias e expressamente requeridas pelo Ministério Público. Aqui, o representante do órgão acusador pediu a monitoração eletrônica, a qual, num juízo de cognição sumária, entende-se pertinente, considerando as passagens do réu pela Vara da Infância e Juventude e seus antecedentes penais: Assim, entende-se presentes os requisitos do fumus boni iuris et periculum in mora para deferir parcialmente a liminar e determinar a soltura de Pedro Henrique Ribeiro de Souza, impondo-lhe o monitoramento eletrônico requerido pelo Ministério Público, fixando perímetro de deambulação de vinte quilômetros a partir do local de sua residência. Há um despacho no Processo Administrativo 0015731/2020 tratando do cadastro no sistema do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões – BNMP 2, mas a questão ainda não foi regulamentada, de sorte que o Relator não tem acesso ao BNMP 2. Por isso, oficie-se ao Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes com urgência para: a) expedir alvará de soltura, se por outro motivo o paciente não estiver preso, e cadastrá-lo no BNMP 2; b) tomar o compromisso legal do paciente, expedindo também o competente Mandado de Monitoração Eletrônica, em atenção à Portaria GC no 141, de 13/09/2017, e conforme modelo remetido pelo Centro Integrado de Monitoração Eletrônica – CIME. Comunique-se ao Juízo da Quarta Vara Criminal de Brasília. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 18 de dezembro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator